Tribunal: STF
Processo: Rcl 63315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Marcielma Domingos da Silva e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, no processo nº 8001342-44.2023.8.05.0112, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. As reclamantes sustentam que são rés em ação de reintegração de posse movida por José Pontes Fragoso de Almeida Neto em face do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, em razão da ocupação de área rural denominada Fazenda Reunidas Boa Esperança, localizada no Município de Boa Vista do Tupim/BA.



    3. Narram, em síntese, que, “em audiência de justificação, sem a presença dos réus, o MM Juízo concedeu prazo de 05 (dias) para a parte autora comprovar o esbulho e determinou que o oficial de justiça se dirigisse ao local da ocupação descrita na inicial e, identificasse lideranças e descrevesse a existência de pessoas na condição de invasores, de acampamentos e de bandeiras no local identificando o movimento responsável, bem como qualquer outra circunstância que possa servir como prova para a existência de invasão que tenha como autores eventuais líderes de movimentos sociais, a exemplo do MST ou quaisquer outros assemelhados”.



    4. Relatam que, após juntarem aos autos “fotos de barracos dos acampados”, foi deferida, em 09/10/2023, liminar de reintegração de posse contra os ocupantes da Fazenda Reunidas Boas Esperança, o que ensejaria o despejo de cerca de 120 (cento e vinte) famílias “que se estabeleceram na área, construindo casas e produzindo alimentos para o próprio sustento. Assim, o acampamento se tornou a única moradia dos posseiros e a agricultura de subsistência a única fonte de renda e sobrevivência”.



    5. Sustentam que a decisão liminar que determinou a desocupação da área, além de violar o que decidido na ADPF nº 828/DF, “ignorou normas do próprio Código de Processo Civil para o procedimento especial previsto para litígios possessórios coletivos pois, mesmo se tratando de vários réus em situação de vulnerabilidade social, o Ministério Público e a Defensoria Pública nunca foram intimados”.



    6. Alegam inobservado, na decisão reclamada, o regime de transição exigido na Quarta Tutela Provisória Incidental referendado no âmbito do processo objetivo tido como paradigma.



    7. Aduzem que “a continuidade de atos que violem os preceitos estabelecidos, como pretende o Judiciário da Bahia, é uma afronta à segurança jurídica e aos ditames constitucionais que resguardam a vida e a moradia digna enquanto direitos básicos”, uma vez que na decisão reclamada “não há sequer qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, ampliando ainda a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto”.



    8. Requerem o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência do pedido, a fim de que seja evidenciada a proibição da remoção forçada dos moradores e seja estritamente observado o decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    13. No caso em tela, a alegação das reclamantes é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.



    14. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.



    15. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).



    16. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).



    17. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...)



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    18. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    19. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em Sessão Virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (grifos nossos).



    20. Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    21. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    22. O caso vertente evidencia, conforme constam das peças processuais, que o Juízo reclamado deferiu medida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Evidentemente, o possuidor tem direto de ser reintegrado na posse em caso de turbação ou esbulho, art. 560, NCPC. Contudo, para o manejo da ação devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. A prova, mesmo que testemunhal, pode ser meio eficaz para a comprovação da posse e, consequentemente, para garantir sua proteção, desde que corroborada por outros meios, a exemplo dos autos. 



    Ressalto que a prova juntada com a inicial, embora tenha se limitado à juntada de uma cópia de Ocorrência policial lavrada na Delegacia, é suficiente para comprovar o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 



    Somem-se ainda que, por ocasião da audiência de justificação, as testemunhas foram unânimes em afirmarem que a parte autora sempre esteve na posse do imóvel invadido pelos acionados, onde cultiva lavouras, cuida da terra e cria diversos animais, a exemplo de bovinos e equinos, tornando-o produtivo, consequentemente. 



    Força probante a servir de elemento para a formação do convencimento do julgador, além das fotografias juntadas no Id.412200269, encontra-se na Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no momento da citação, nos termos abaixo resumidos: 



    “existência de pessoas acampadas em barracos de madeira e palha em grande número e outros sendo construídos; constatei a existência da bandeira do MST hasteada no centro do acampamento. Evitei tirar fotografias, muito embora a diligência tenha sido tranquila, e um bom número de acampados se reuniu para ouvir o conteúdo do mandado. O referido é verdade, dou fé. Devolvo o mandado ao cartório para os devidos fins” – Id.413527748.



    (...)



    Evidentemente, nas circunstâncias dos autos, onde se encontra concomitantemente comprovada a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse, o deferimento da medida liminar se impõe para assegurar a utilidade do processo, consabido que nessa espécie de movimentos coletivos de ocupação da propriedade privada, a espera prolongada pela resposta judicial tem o condão de contribuir para o aumento progressivo da ocupação, trazendo ao local dos acampamentos militantes de outras regiões, onde os integrantes do movimento, por vezes, não se limitam às reivindicações pacíficas e ordeiras. Pelo contrário, além de esbulharem propriedades produtivas, violam preceitos constitucionais que asseguram o direito à propriedade privada. 



    Pelo exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de reintegração na posse do imóvel ora requerida pelo autor e, por consequência, determino que o acionado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, desocupe a área ocupada, a qual se encontra na posse da autora, sob pena de, em caso de descumprimento, ser autorizada a força policial necessária. Intimem-se. 



    Não desocupada a área do imóvel discriminada na petição inicial, autorizo a sua desocupação mediante o uso da força policial, a ser exercida em seus limites necessários, acompanhada por Oficial de Justiça, o qual deverá lavrar Certidão circunstanciada da ocorrência.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    23. Observa-se que a supratranscrita decisão não traz qualquer menção às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, desconsiderando, assim, os requisitos necessários à efetivação da reintegração.



    24. Diante disso, constata-se a ausência de tomada de medidas voltadas à efetiva observância do determinado por esta Suprema Corte, tal como o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos, ensejando, ao menos nessa análise inicial, o descompasso com o firmado no paradigma.



    25. De fato, ainda que seja facultado ao Poder Público atuar a fim de efetivar decisões judiciais voltadas à reintegração de posse, tal prerrogativa deve ser acompanhada do estrito cumprimento do decidido por esta Suprema Corte, especialmente quanto à garantia de condução da população vulnerável a abrigos públicos ou a outros meios de moradia adequada.



    26. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas no processo paradigma, evidenciando, assim, a plausibilidade jurídica do pedido.



    27. Vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado pelo Juízo reclamado o cumprimento da ordem de reintegração de posse, autorizada, inclusive, a desocupação mediante o uso da força policial.



    28. A efetivação do disposto na decisão reclamada, em seus lacônicos termos, além de trazer danosas consequências na vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, representa aparente violação à autoridade desta Suprema Corte, servindo a via reclamatória como o instrumento jurídico próprio à correção de rumos.



    29. Em reclamações análogas, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido, em âmbito preliminar, a plausibilidade jurídica da alegação de violação ao paradigma, quando não garantido de forma expressa o cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº 828/DF.



    30. Menciono, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.676-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.678-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.538-MC/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/01/2023, p. 10/01/2023; e Rcl nº 57.424-MC/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2022, p. 09/01/2023.



    31. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 8001342-44.2023.8.05.0112, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.



    32. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.



    33. Cite-se o beneficiário (José Pontes Fragoso de Almeida Neto) para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    34. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator